Tribunal: TJBA
Processo: 8027886-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027886-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO CAIRES CORREIA Advogado(s): ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027886-80.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante FLAVIO CAIRES CORREIA, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator